Tribunal: TJDFT
Processo: 0728064-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ALIMENTOS. FILHO. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
I – Atingida a maioridade, o dever de alimentos decorre da relação de parentesco, objetivando atender, também, às necessidades quanto à educação. Art. 1.694 do CC.
II – Na demanda, há provas de que o apelado-réu atingiu a maioridade, não está matriculado em instituição de ensino, e não comprovou qualquer limitação para ingressar no mercado de trabalho a fim de prover o seu sustento.
III – Apelação provida.